Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720264-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA FORTE TAGUATINGA LTDA, CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, DROGARIA FORTE TAGUATINGA LTDA, CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO D E S P A C H O Intime-se o Banco Bradesco S/A para se manifestar sobre o não atendimento ao princípio da dialeticidade arguido em contrarrazões por Drogaria Forte Taguatinga Ltda e Carlos Augusto Maciel Macedo. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator